Tribunal: STJ
Processo: 0140615-12.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 998215 - RS (2025/0140615-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
IMPETRANTE
: JEAN TULIO CARDOSO NETO
ADVOGADOS
: JEAN TULIO CARDOSO NETO - MG201887
VICTOR AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA - MG214454
RAISSA RABELO SOARES DE LIMA - MG223736
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: GABRIEL RICARDO BENITES BAPTISTA (PRESO)
PACIENTE
: FILIPE RIGHETTO DE ARAUJO
PACIENTE
: MATHEUS SANTIAGO BARBOSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva dos agravantes, acusados de integrar organização criminosa voltada
para crimes financeiros cibernéticos, tráfico ilícito de entorpecentes, lavagem de dinheiro
e porte ilegal de armas de fogo.
2. Os agravantes foram presos preventivamente em 23 de janeiro de 2025, com base em
elementos de prova técnica, como diálogos obtidos por aplicativo de mensagens e
documentos extraídos de dispositivos eletrônicos apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para manter a
prisão preventiva dos agravantes, ou se é possível a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a
ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas aos agravantes,
integrantes de organização criminosa.
5. A jurisprudência desta Corte justifica a decretação de prisão como forma de cessar ou
diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso, sendo inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
Documento eletrônico VDA50436256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 224f612e-f7c0-4b41-bd22-9d500a9413cb

6. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão ser mantida por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem
pública quando há gravidade concreta das condutas atribuídas aos acusados. 2. A
ausência de novos argumentos no agravo regimental justifica a manutenção da decisão
por seus próprios fundamentos".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 288.
STJ, AgRg no HC 917.903/SP, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em 30.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.173.224/RN,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe de 30.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50436256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 224f612e-f7c0-4b41-bd22-9d500a9413cb

HABEAS CORPUS No 998215 - RS (2025/0140615-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
IMPETRANTE
: JEAN TULIO CARDOSO NETO
ADVOGADOS
: JEAN TULIO CARDOSO NETO - MG201887
VICTOR AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA - MG214454
RAISSA RABELO SOARES DE LIMA - MG223736
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: GABRIEL RICARDO BENITES BAPTISTA (PRESO)
PACIENTE
: FILIPE RIGHETTO DE ARAUJO
PACIENTE
: MATHEUS SANTIAGO BARBOSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva dos agravantes, acusados de integrar organização criminosa voltada
para crimes financeiros cibernéticos, tráfico ilícito de entorpecentes, lavagem de dinheiro
e porte ilegal de armas de fogo.
2. Os agravantes foram presos preventivamente em 23 de janeiro de 2025, com base em
elementos de prova técnica, como diálogos obtidos por aplicativo de mensagens e
documentos extraídos de dispositivos eletrônicos apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para manter a
prisão preventiva dos agravantes, ou se é possível a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
Documento eletrônico VDA49901264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 20:31:13
Código de Controle do Documento: c7d5d4a4-4c08-4dec-9361-c2eeb7687434

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a
ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas aos agravantes,
integrantes de organização criminosa.
5. A jurisprudência desta Corte justifica a decretação de prisão como forma de cessar ou
diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso, sendo inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
6. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão ser mantida por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem
pública quando há gravidade concreta das condutas atribuídas aos acusados. 2. A
ausência de novos argumentos no agravo regimental justifica a manutenção da decisão
por seus próprios fundamentos".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 288.
STJ, AgRg no HC 917.903/SP, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em 30.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.173.224/RN,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe de 30.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls.782-784, a qual
deneguei
interposto por GABRIEL RICARDO BENITES BAPTISTA,
habeas corpus
FILIPE RIGHETTO DE ARAUJO e outros.
Depreende-se dos autos que os agravantes foram presos preventivamente em
23 de janeiro de 2025, por decisão do juízo de origem, no âmbito de investigação que
culminou na apreensão de diversos dispositivos eletrônicos. A denúncia imputa aos
pacientes o crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal, com
base em elementos de prova técnica, como diálogos obtidos por aplicativo de mensagens
e documentos extraídos dos dispositivos apreendidos, os quais não foram
disponibilizados à defesa de forma completa e acessível (fls. 3-5)
Documento eletrônico VDA49901264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 20:31:13
Código de Controle do Documento: c7d5d4a4-4c08-4dec-9361-c2eeb7687434

Nas razões do recurso, o agravante alega a ausência dos requisitos ensejadores

da prisão preventiva, ponderando a possibilidade da aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
O Ministério Público Federal se manifestou às fls. 819-823 pelo
desprovimento do recurso.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da
.
Quinta Turma
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como doIn casu
acórdão recorrido, permitem a conclusão de que a prisão cautelar encontra-se
devidamente fundamentada para a garantida da ordem pública, em razão da gravidade
concreta das condutas atribuídas, haja vista serem os agravantes integrantes de
organização criminosa voltada para a prática de crimes financeiros cibernéticos, tráfico
ilícito de entorpecentes, lavagem de dinheiro e porte ilegal de armas de fogo.
Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a
decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto
membro de grupo criminoso. Sobre o tema, trago o seguinte precedente desta Corte
Superior de Justiça:

"No caso, a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como
forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado pelas
instâncias ordinárias, o ora agravante, acusado pela suposta prática de
estelionato contra idoso, estaria a ser investigado pelo cometimento de
Documento eletrônico VDA49901264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 20:31:13
Código de Controle do Documento: c7d5d4a4-4c08-4dec-9361-c2eeb7687434

outros delitos semelhantes em outros municípios e com o mesmo modus
operandi aplicando o chamado "golpe do falso mecânico". Diante desse
contexto, houve acusação de sua participação em organização criminosa
responsável pela prática de diversos estelionatos em pelo menos sete
municípios diferentes. É inviável a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante indica que a
ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. O fato de o
agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a
decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento
desta Corte" (AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em , D Je de
.)30/9/2024
23/9/2024

Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no AREsp n. 2.173.224
/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do
TJDFT, Sexta Turma, DJe de
).
30/6/2023

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49901264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 20:31:13
Código de Controle do Documento: c7d5d4a4-4c08-4dec-9361-c2eeb7687434

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
HC 998.215 / RS
Número Registro: 2025/0140615-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1142025152516
50012250220258210141
50012276920258210141
50026722520258210141
50049292320258210141 50156164620258217000 50533563820258217000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JEAN TULIO CARDOSO NETO
ADVOGADOS : JEAN TULIO CARDOSO NETO - MG201887
VICTOR AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA - MG214454
RAISSA RABELO SOARES DE LIMA - MG223736
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: GABRIEL RICARDO BENITES BAPTISTA (PRESO)
PACIENTE
: FILIPE RIGHETTO DE ARAUJO
PACIENTE
: MATHEUS SANTIAGO BARBOSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
TERMO
Documento eletrônico VDA50398075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:09
Código de Controle do Documento: 8924a5b3-99f0-40e8-aeff-eb417c01b475

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:09
Código de Controle do Documento: 8924a5b3-99f0-40e8-aeff-eb417c01b475